Tribunal: TJDFT
Processo: 0736203-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736203-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO FLAUSINO GONCALVES AGRAVADO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito Flausino Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 206346678 do processo n. 0705860-93.2024.8.07.0012) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada que almejava suspender os descontos referentes ao cartão de crédito consignado contratado. Em suas razões recursais (ID 63448986), narra o agravante que “o acordo firmado (...) é totalmente diverso das situações fáticas praticadas, pois lhe foi dito que o empréstimo seria quitado em 36 (trinta e seis) meses, não sendo necessário qualquer pagamento além daquele já descontado de sua aposentadoria”. Entende, “tendo em vista o instrumento em branco, que não foram preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico, sendo facilmente demonstrada a probabilidade do direito, a partir da documentação juntada à inicial”. Alega que “o perigo de dano se demonstra presente, pois é pessoa hipossuficiente, financeira e informacionalmente, motivo inclusive pelo qual foi facilmente ludibriado pelo vendedor e não foi capaz de quitar o empréstimo até o momento presente, por não dispor de meios para conhecer/entender do que se trata um empréstimo sobre a RMC e que a quitação não se dá pelos descontos mensais, como lhe foi informado”. Argumenta que, “sopesando os princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais, é cognoscível que os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial se sobreponham à presunção de validade do contrato, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada”. Ressalta já ter pago “o montante total de R$17.630,27 (dezessete mil seiscentos e trinta reais e vinte e sete centavos) nos últimos 8 (oito) anos, o que totaliza mais de 5 (cinco) vezes o valor depositado inicialmente em sua conta bancária”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja determinada de imediato a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo sobre a RMC do benefício de sua aposentadoria”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Ao ID 63925952, o agravante pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Na espécie, constata-se da análise do acervo probatório que o agravante apresenta hipossuficiência econômica a habilitá-lo à concessão do benefício de gratuidade de justiça. Isso porque o recorrente possui 68 (sessenta e oito) anos, é aposentado e aufere rendimentos mensais, excluídos os descontos compulsórios, de, aproximadamente, R$4700,00 (quatro mil e setecentos reais), consoante demonstrativo de pagamento de ID 206118118. Tais fatos revelam, ao menos neste momento processual, que o autor se amolda à hipótese de hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e, portanto, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Dito isso, acerca do pedido liminar, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, verifica-se que, em 21/1/2016, as partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado (ID 206118122), com autorização de saque de R$3.106,99 (três mil conto e seis reais e noventa e nove centavos). De acordo as disposições contratuais, o valor da operação de crédito pessoal, ou seja, o montante emprestado seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado, com incidência de taxa de juros e outros encargos. Dessa forma, desde então, tem ocorrido descontos nos proventos de aposentadoria do autor, de forma automática, correspondentes apenas ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, entre R$136,66 (cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) e R$222,59 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), consoante se depreende dos documentos de IDs 206118114 a 206118118. Em que pese a dinâmica dos fatos e os documentos juntados nos autos, apontarem indícios da existência de violação ao dever de informação consagrado nos arts. 6o, III, IV e V, 52, e 54-D, I, todos do CDC, haja vista a possível ausência de cumprimento satisfatório acerca das exigências de clareza, adequação, precisão e correção das disposições do termo de adesão, que podem, por consequência, ter levado o consumidor a erro, não se observa, no caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em relação ao pedido liminar pleiteado. Isso porque o negócio jurídico objeto dos autos foi celebrado em 2016, isto é, há 8 (oito) anos, e, desde então, vem sido realizados descontos nos proventos de aposentadoria do autor, sem indicativos, de imediato, que tais débitos tenham afetado a sua subsistência. Ademais, relevante mencionar que, em caso de eventual condenação contra a instituição bancária, inexiste dificuldades de ressarcimento dos valores cobrados. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a urgência do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada. Como a concessão do efeito suspensivo pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. (...) 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão à gratuidade de justiça e indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.